Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONVERSOR DE TAXA DE JUROS. INAPTIDÃO. FERRAMENTA DE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. HIGIDEZ. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Os juros remuneratórios de um contrato referem-se ao valor que o cliente paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação. Diferem-se, portanto, dos juros de mora, que são cobrados pela inadimplência do pagamento daquela prestação” (TJDFT. Acórdão 1190275, APC 07198222620188070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, julgado em 1/8/2019, DJe: 9/8/2019). 1.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe: 10/03/2009). 1.2. A partir do referido aresto, tem-se reafirmado que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios por elas aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Também restou assentada a tese de que, excepcionalmente, quando demonstrada manifesta abusividade das taxas contratadas, de modo a submeter o consumidor a desvantagem exagerada, possível será a revisão dos juros remuneratórios.

2. “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente” (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019). 3. O autor insiste que “ao calcular os juros capitalizados, percebemos uma irregularidade. O contrato informa uma taxa de juros mensais CET de 1,51%, %, e 19,75 % ao ano. ( ) A irregularidade é evidente, eis que, segundo a matemática, a taxa de juros anuais deveria ser de 19,7032%.” Refere-se, ainda, ao site www.clubedospoupadores.com/conversor-de-taxas-de-juros-mensal-para-anual. (ID34229660 – p.8)."Conversor de Taxa de juros" não é instrumento hábil para aferir taxa de juros praticada por instituições financeiras. Nesse método, encargos operacionais e fiscais decorrentes do negócio jurídico são desconsiderados, dentre os quais, a capitalização mensal, prática admitida.

4. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969, Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS, Súmula 539/STJ; STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). 4.1. No tocante à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe: 15/06/2015). 4.2. Extrai-se dos autos que o autor/apelante, ciente do conteúdo das cláusulas contratuais, livremente as aceitou quando assinou o contrato, com taxas que constavam expressas, do que decorre que a capitalização de juros se encontra em conformidade com a legislação de regência e os parâmetros fixados pela Corte Superior. Não há que se falar em abusividade.

5. O Banco Central do Brasil faculta aos Bancos a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplência (Resolução 1.129 de 15/5/1986). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a natureza mista da comissão de permanência - servindo como remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização do valor da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento contratual (encargos decorrentes da mora) - pacificou entendimento de que é válida a estipulação de comissão de permanência desde que observados os seguintes requisitos: a) que haja expressa previsão contratual; b) que não seja cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios; c) que o seu valor observe a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado e d) que o seu valor não ultrapasse a soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato. 5.1. No caso sob exame, quanto à inadimplência do consumidor, a CCB carreada aos autos faz menção tão somente à cobrança de juros remuneratórios, juros de mora e multa, não se identificando qualquer referência a eventual incidência ou exigência de comissão de permanência.

6. “( ) Não há abusividade na cláusula que prevê o repasse das despesas decorrentes da cobrança pela inadimplência ao consumidor.” (Acórdão 1364057, APC 07029424520218070005, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 12/8/2021,DJE: 25/8/2021). 6.1. Assim, para além da expressa previsão em contrato, despesas relativas à cobrança encontram previsão no art. 395 do CC: “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”. Logo, cobrança que deve ser mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.